Tribunal: TJPA
Processo: 0001067-62.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001067-62.2016.8.14.0005

APELANTE: ANA CLAUDIA RABELLO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA PAULA DOS SANTOS, DANIEL ZAVA BUENO, MARIA LUZ DA SILVA BUENO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001067-62.2016.8.14.0005

APELANTE: ANA CLAUDIA RABELO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: DANIEL ZAVA BUENO e MARIA DA LUZ DA SILVA BUENO

ADVOGADO:
ADELAIDE ALBARADO DE ALMEIDA LINO – OAB/PA 10.259

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C DESPEJO. CITAÇÃO DO FIADOR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ h do dia ___ de _________________ de 2022, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

AMILCAR GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001067-62.2016.8.14.0005

APELANTE: ANA CLAUDIA RABELO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: DANIEL ZAVA BUENO e MARIA DA LUZ DA SILVA BUENO

ADVOGADO:
ADELAIDE ALBARADO DE ALMEIDA LINO – OAB/PA 10.259

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ANA CLAUDIA RABELO DE OLIVEIRA objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da Ação de Rescisão de contrato de locação c/c despejo, movida por DANIEL ZAVA BUENO e MARIA DA LUZ DA SILVA BUENO em desfavor da apelante, julgou procedente a demanda para declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, confirmou a liminar de despejo e condenou a parte requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos até a efetiva desocupação do imóvel, bem como condenou as requeridas ao pagamento das faturas de energia elétrica referente aos meses de abril a maio de 2015 e janeiro a março de 2016.

Em suas razões recursais (ID 1707476), a apelante alega, em síntese, a nulidade de citação da fiadora, sob a justificativa de ausência de assinatura de ciência no mandado respectivo e o julgamento
ultra petita
, uma vez que na petição inicial o autor pleiteou o pagamento das faturas de energia em aberto e anexou documentos referentes tão somente ao período de setembro a dezembro de 2015.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação para reconhecer a nulidade de citação da fiadora, determinando-se a anulação de todos os atos a ele subseqüentes e conseqüente retorno dos autos para nova fase instrutória, bem como pela conceção da justiça gratuita.

Subsidiariamente, requer seja reconhecido o julgamento
ultra petita
, anulando-se o que foi proferido além dos pedidos constantes na inicial.

Contrarrazões apresentadas sob o ID 1707480 pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ______ de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado, em face de assistência da Defensoria Pública.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Sustenta o Apelante a ausência de requisito de validade do ato processual de citação da sra. Ana Paula Rabello, fiadora no contrato de locação discutido nos autos, pois não há a assinatura dando ciência do teor do mandado e nem referência do oficial de justiça de que esta teria se recusado a assinar o referido documento.

Contudo, tal afirmativa não merece guarida, uma vez que da análise do documento de ID 1707413 – Pag. 6, constata-se, de forma imediata, que o mandado foi efetivamente cumprido observando todas as formalidades legais, contando com a respectiva assinatura, data e hora de recebimento.

Além disso, ressalta-se que a certidão emitida pelo oficial de justiça possui presunção de veracidade, enquanto documento emitido por servidor público detentor de fé pública.

Acrescento que a apelante, que não é a fiadora, limita-se em infirmar o ato apenas sob a alegação de que o mandado não foi assinado, o que, como já foi dito, não é o que consta dos autos. Aliás, verifica-se a dita fiadora não apresentou contestação e nem apelação, o que demonstra, de certa forma, que aceitou a sentença.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade de citação e passo à análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença que julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial e decretou a rescisão do contrato de aluguel e o despejo, confirmando a liminar concedida; condenou a parte requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos até a efetiva desocupação do imóvel, bem como condenou as requeridas ao pagamento das faturas de energia elétrica referente aos meses de abril a maio de 2015 e janeiro a março de 2016, além das custas e honorários.

Pois bem, após análise dos autos adianto que não assiste razão à parte apelante, vejamos:

Com efeito, o apelante sustenta a ocorrência de julgamento ultra petita, pois entende que a condenação ao pagamento das faturas de energia elétrica deve se limitar àquelas expressamente constantes nos pedidos da inicial, que, por sua vez, se referia aos documentos constantes no anexo 015/018, concernente aos meses de setembro a dezembro de 2015.

Contudo, verifica-se que o pedido constante na peça de ingresso se refere à condenação da parte requerida, ora apelante ao pagamento de TODAS as faturas relativas ao imóvel e referenciou os documentos 015/018, que correspondem as faturas de setembro a dezembro de 2015.

Obviamente, as faturas subseqüentes não teriam como ser anexadas, uma vez que a demanda fora ajuizada em janeiro de 2016, de maneira que caberia à apelante apresentar prova de que quitou referidas faturas, eis que é seu ônus provar a ocorrência de um fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

De qualquer forma, por certo é obrigação do locatário enquanto estiver na posse do bem imóvel proceder ao pagamento das faturas de energia elétrica, porquanto foi o próprio locatário quem utilizou o serviço de natureza essencial e pessoal. Aliás, consta do contrato a obrigação do locatário com o pagamento das contas de energia elétrica, de maneira que não assiste razão ao pleito da apelante, eis que contrário ao contrato e se mostra uma esdrúxula tentativa de se furtar ao pagamento.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017773-71.2015.8.14.0065 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM APELANTE: CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA OAB 8770 ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB 17515 APELADO: DOMINGAS DA CRUZ SILVA CHAGAS ADVOGADO: DJARLEY SOUZA RAMOS OAB 20876 RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO LOCATÁRIO QUE NÃO PODE SERVIR DE IMPEDIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO PROPTER REM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O débito referente ao consumo de energia elétrica foi contraído pelo locatário/possuidor do imóvel, logo, é dever deste arcar com as despesas relativas ao consumo de energia elétrica, considerando que tal encargo possui natureza pessoal e não se trata de obrigação propter rem devendo ser atribuído ao consumidor pessoalmente, de acordo com a quantidade de consumo. Precedentes do STJ.

2. No que tange ao pleito de redução de honorários advocatícios de sucumbência fixado em R$ 3.000,00 assiste parcial razão à apelante, posto que, a demanda não envolve grande complexidade, não houve realização de audiências tendo sido julgada antecipadamente, sendo cabível a redução dos honorários advocatícios de sucumbência para o importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em atendimento aos critérios de equidade estabelecidos no art. 20, § 3º e 4º do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - AC: 00177737120158140065 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 24/07/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/07/2018)

Diante de tudo o exposto, resta claro que a obrigação ao pagamento das despesas de energia elétrica é do locatário, e, por obvio, desde o início da ocupação do imóvel até a entrega das chaves, que no caso ocorreu somente em março de 2016.

Dessa forma, agiu corretamente o juízo de piso ao aplicar a Lei ao caso concreto, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO IN TOTUM A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2022